Tribunal: TCU
Processo: 035.024/2020-8
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: ANA ARRAES
Órgão colegiado: Plenário
Data de julgamento: 2020-12-08
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 3731/2020-TCU-Plenário Os ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão de Plenário, ACORDAM, por unanimidade e com fundamento nos arts. 71, inciso III, da Constituição Federal, 1o, inciso V, e 39, inciso II, da Lei 8.443/1992 e 260, § 1o, do Regimento Interno, em considerar legais, para fins de registro, os atos de concessão de pensão militar aos interessados a seguir relacionados, de acordo com os pareceres emitidos nos autos. 1.Processo TC- Processo 035.024/2020-8 (PENSÃO MILITAR) 1.1. Classe de Assunto: VI. 1.2. Interessadas: Lucia Helena Machado (CPF XXX.665.508-XX) e Maria Ignez Gargione Prado (CPF XXX.270.948-XX). 1.3. Unidade: Comando do Exército. 1.4. Relatora: ministra Ana Arraes. 1.5. Representante do Ministério Público: procurador Júlio Marcelo de Oliveira. 1.6. Unidade Técnica: Secretaria de Fiscalização de Pessoal (Sefip). 1.7. Representação legal: não há. 1.8. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.